Tribunal: TJMT
Processo: 1032116-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032116-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAREZ MAGALHAES LOPES - CPF: 061.207.451-06 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSUE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 452.464.401-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP) e furto (art. 155, § 1º, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida na sentença de pronúncia. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Pleiteou-se liminarmente e no mérito
,
a revogação da custódia, com eventual concessão de prisão domiciliar ou medidas do art. 319 do CPP. Liminar indeferida. Autoridade coatora prestou informações. Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, no mérito, denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se a prisão preventiva decretada e mantida possui fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP;

(
II
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida extrema em face da gravidade dos fatos e do comportamento do acusado;

(
III
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, à luz do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a extrema violência do crime, cometido com 22 golpes de faca em regiões vitais, em contexto de acolhimento da vítima ao acusado, cuja conduta demonstrou desprezo pela vida humana, ceifando-a na véspera de Natal e abandonando o corpo, encontrado já em estado de putrefação.

A periculosidade do agente ficou evidenciada não apenas pelo
modus operandi
do crime, mas também pela existência de elementos de reiteração delitiva e envolvimento anterior com o tráfico de drogas, somados à ausência de residência fixa e de vínculo laboral conhecido, o que agrava o risco social de eventual soltura.

A fuga do distrito da culpa após o fato e o não cumprimento do mandado de prisão temporária demonstram risco real e atual de evasão, justificando a prisão preventiva como meio necessário para assegurar a aplicação da lei penal, conforme Enunciado 26 do TJMT.

O
periculum
libertatis
encontra-se demonstrado não só pela gravidade do crime, mas também pela evasão do acusado, pela ausência de endereço certo e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, o que confere contemporaneidade e necessidade à medida.

A manutenção da custódia cautelar foi reavaliada na sentença de pronúncia, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, e foi novamente justificada nos termos do art. 312, § 2º, e art. 315, § 2º, do CPP, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais para a prisão preventiva.

A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta,
pois
,
a decisão combatida contém motivação idônea, coerente com os elementos do processo e com a jurisprudência dominante.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente afastada, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, sendo ineficazes para conter o comportamento do acusado, conforme precedentes do STJ.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes ou alegados vínculos sociais) não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando demonstradas, com base em
fatos concretos
, a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de fuga.

A prática de homicídio com emprego de 22 golpes de faca, abandono do corpo e subtração de bens da vítima revela gravidade concreta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A fuga do distrito da culpa após o crime e a ausência de residência fixa autorizam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Medidas cautelares alternativas à prisão são ineficazes quando insuficientes para proteger a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, § 2º; 313, I e II; 315, § 2º; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, HC n. 1017914-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; STJ, HC n. 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021;

STJ, HC 372.748/CE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
24.05.2017. Enunciados n. 6, 26 e 43 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
JOAREZ MAGALHÃES LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso III (meio cruel), em concurso com o art. 155, § 1º, ambos do Código Penal, permanecendo encarcerado durante toda a instrução processual.

Após o encerramento da fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia em 08/09/2025, mantendo a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta do delito, caracterizada pelo emprego de 22 golpes de faca contra a vítima, bem como pela ausência de residência fixa e trabalho com paradeiro certo do acusado.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos I) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II); possui predicados pessoais favoráveis; III) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
315843858
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
318387898
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (id.
318576866
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
JOAREZ MAGALHÃES LOPES
, que se encontra preso desde 1
1
/0
4
/2025, em razão de suposta prática do crime de
homicídio
qualificado e furto.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que o paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado pelo meio cruel, tendo desferido 22 golpes de faca contra a vítima, em regiões vitais, além de furto do aparelho celular da vítima.

Conforme consta nos autos, o crime foi praticado de forma extremamente violenta, com múltiplos golpes de faca, causando intenso sofrimento à vítima, que teve seu corpo abandonado e encontrado já em estado de putrefação. Além disso, há indícios de que o paciente se evadiu do local dos fatos após o crime, não sendo mais visto nas imediações onde costumava permanecer.

Exsurge dos autos da ação penal
nº 1011842-11.2024.8.11.0042,
que
a
Ju
í
z
a
de Direito,
Dr
a
.
Helícia
Vitti Lourenço
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
II – Da Prisão Preventiva

A autoridade policial, ao concluir as investigações, representou pela decretação da prisão preventiva do acusado (Id. 160971590), diante da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista que após a prática do suposto crime, não foi localizado no distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido.

O Ministério Público, em sua cota ministerial, ratifica a representação e pugna pela conversão da prisão temporária em preventiva.

Pois bem.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da materialidade pelo Boletim de Ocorrência, Relatórios de Investigação, Laudos Periciais, depoimentos das testemunhas e outros elementos coletados durante a investigação policial.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre o acusado. Vejamos os indícios:

Consta que na oportunidade das diligências iniciais das investigações, foram colhidas informações com os vizinhos da residência da vítima, os quais relataram que o ofendido era homossexual e se encontrava há alguns dias na companhia de um rapaz moreno, magro, o qual estaria dormindo em sua casa, sendo que na madrugada do dia 25/12/2023, por volta das 02 horas da manhã, escutaram gritos e barulhos de coisas quebrando.

Com base nas informações do suposto companheiro da vítima, a Polícia Judiciária Civil realizou diligências e lograram identificar o acusado JOAREZ MAGALHÃES LOPES, como sendo a última pessoa a ter sido vista com a vítima, inclusive, no dia em que esta teve sua vida subtraída.

(...)

Além disso, segundo a autoridade policial descreveu em seu relatório (Id. 160971590), o acusado teria comparecido solicitado à Elaine que lhe emprestasse o aparelho celular, ocasião na qual entrou em contato com a genitora pelo numeral (065) 99312-1953, o que viabilizou a identificação de EDILMA MAGALHÃES LOPES e, consequentemente, a qualificação completa do acusado, inclusive, apurando-se que se trata de indivíduo sem paradeiro fixo, usuário de drogas e preso no ano de 2015 pelo crime de tráfico.

Além disso, em que pese a prisão temporária do acusado ter sido decretada nos autos
PJe
1006821-54.2024.8.11.0042 (Id. 181187075), até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido, uma vez que o acusado não foi mais visto nas imediações da Praça Ipiranga ou qualquer outra localidade que costumava permanecer, aparentemente evadido do distrito da culpa.

O fumus
comissi
delicti, portanto, é consequência das diligências contínuas e consecutivas engendradas pela Polícia Judiciária Civil, que viabilizou a identificação do acusado e a coleta de elementos seguros que indicam ser ele o provável autor do gravíssimo delito perpetrado.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

O crime investigado nestes autos demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o acusado demonstra nítido desdém à vida humana e evidente certeza da impunidade, assim como modus operandi violentíssimo, haja vista que a vítima foi executada com, ao menos, 24 (vinte e quatro) facadas, causando-lhe múltiplas perfurações (Laudo Pericial de Id. 160971562) o que é forte indicativo do ímpeto violento do acusado.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, especialmente em razão da necessidade de evitar que o acusado, caso permaneça em liberdade, volte a agir de tal maneira para subtrair a vida de uma outra pessoa.

Além disso, as informações reunidas demonstram que o acusado evadiu do distrito da culpa após os fatos, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que, aliás, impediu até mesmo o cumprimento do mandado de prisão temporária, sendo elemento concreto e justificador da prisão preventiva, igualmente revelador da contemporaneidade exigida para imposição da custódia cautelar.

(...)

A medida é indiscutivelmente necessária diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e como única medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal, haja vista a inexistência de vínculo do acusado com qualquer endereço fixo, assim como para cessar ações violentas que possam ser desenvolvidas pelo acusado. Portanto, a medida cautelar mais grave é razoável e proporcional, útil e adequada ao caso concreto.

Além do mais, nos termos do Enunciado n. 6 do E. TJMT, tem-se que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Desta forma, é certo que a ação do acusado não será contida com medidas cautelares diversas da prisão, eis que a violência exacerbada empregada na ação, ultrapassam qualquer normalidade.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos o acusado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO a representação da autoridade policial e, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOAREZ MAGALHÃES LOPEZ, brasileiro, nascido aos 01/01/1998, filho de Joarez Lopes e
Edilma
Magalhães Lopes, inscrito no CPF 061.207.451-05, para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da Lei Penal, eis que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) (sic) (id. 315275382)”

Ulteriormente,
a
Dout
a
Magistrad
a
de primeiro grau nos autos da ação penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e pronunciou o paciente, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

Ex
positis, PRONUNCIO o acusado JOAREZ MAGALHÃES LOPES, nascido em 01/01/1998, filho de Joarez Lopes e
Edilma
Magalhães Lopes, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no art. 121, §

2º, inciso III (meio cruel) e art. 155, §1º, ambos do Código Penal.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ao ensejo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão do pronunciado e, nos termos do parágrafo único do Art. 316, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, verifica-se a imperiosa necessidade e contemporaneidade dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Findada a primeira fase processual do rito dos crimes dolosos contra a vida, restou comprovada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a pessoa do acusado.

A gravidade concreta dos fatos é inconteste e demonstra a necessidade e contemporaneidade ainda premente da manutenção da medida cautelar extrema.

Mas, para além da gravidade concreta da conduta de em tese, ceifar a vida da vítima, daquele que o amparava dando apoio material, fornecendo-lhe abrigo, alimento, acolhendo-o em seu lar na véspera de Natal, desfere vinte e dois golpes de faca, em regiões vitais, abandonando o corpo da vítima, encontrado já em estado de putrefação, associado ao fato de além de não possuir residência fixa e trabalho com paradeiro certo, foragiu do local dos fatos após a morte da vítima, coloca a ordem pública em risco e frustrará a aplicação da lei penal. Logo, comprovado concretamente o periculum
libertatis
do pronunciado.

Nesse prisma, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois é dos autos que nenhuma das medidas alternativas à prisão serão suficientes para conter o ímpeto criminoso do pronunciado e impedir que novamente se furte a aplicação da lei penal.

Nessa toada, pelo conjunto probatório até o momento carreado no caderno processual, denota-se a presença de todos os requisitos exigidos para a prisão preventiva do pronunciado para autorizar a manutenção da custódia cautelar por ser a única forma de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Por essas circunstâncias denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.
(...) (sic) (id. 315275383)”

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, posteriormente mantida na sentença de pronúncia, apresenta motivação idônea e suficiente para justificar a adoção da medida extrema.

Ao analisar a decisão impugnada, constata-se que ela está devidamente embasada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do elevado grau de periculosidade demonstrado pela forma como o crime foi praticado.

Conforme os elementos constantes dos autos, o delito foi cometido com extrema violência, resultando na morte da vítima. O corpo foi abandonado e localizado apenas quando já se encontrava em avançado estado de decomposição. Ainda segundo os autos, o paciente subtraiu o aparelho celular da vítima após a prática do homicídio, o que indica possível motivação patrimonial associada à conduta.

A brutalidade dos acontecimentos evidencia desprezo pela vida humana e alto potencial ofensivo da ação, o que justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para proteção da ordem pública. A magistrada de primeiro grau destacou, de forma precisa, que “a gravidade concreta dos fatos é inconteste e demonstra a necessidade e contemporaneidade ainda premente da manutenção da medida cautelar extrema”.

Além disso, a prisão preventiva também se fundamenta na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após o cometimento do crime, deixou a região onde residia e não foi mais localizado. Esse comportamento demonstra risco real de fuga e reforça a imprescindibilidade da continuidade da custódia cautelar.

Tal circunstância, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 26 do E. TJMT, que assim dispõe: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que, havendo necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que existam “
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o modus operandi do crime, consistente em golpe de faca no abdome da vítima, em ambiente público, por motivação torpe (ciúmes), o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se diante da brutalidade do ataque, que expôs as vísceras da vítima e demandou intervenção médica de urgência, sendo esta circunstância apta a gerar intranquilidade social e risco de reiteração delitiva.

5.
O juízo singular demonstrou, de forma motivada, que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o crime e permanece foragido, o que autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

(...)

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva por homicídio qualificado tentado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
penal.

(...) (N.U 1017914-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)”

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora
a
impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
JOAREZ MAGALHAES
LOPES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025